Tribunal: TJES
Processo: 5001770-51.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCELO MENEZES LOUREIRO
Órgão julgador: MARCELO MENEZES LOUREIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001770-51.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANDA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001770-51.2018.8.08.0021

APELANTE:
ANDA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES.
SUBST. MARCELO MENEZES LOUREIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
em face da sentença proferida no evento 920375 e integrada no evento 920382 pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos de
embargos à execução
opostos em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
julgou improcedente a pretensão exordial.

Em suas razões (evento 920386), aduz a parte apelante, em suma, não possuir legitimidade passiva para figurar no feito executivo, porquanto os imóveis já foram alienados para terceiros.

Aponta, ademais, que a municipalidade exequente não comprovou que a ora recorrente é proprietários dos imóveis que geraram a cobrança de IPTU.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer a anulação da sentença
“uma vez que ausente a comprovação cabal da propriedade dos imóveis informados nas CDA’s, (...) a fim de que retornem os autos ao Juízo de origem, para que a municipalidade recorrida comprove de maneira inequívoca tal questão”.

De forma alternativa, pretende a reforma da sentença para que se reconheça sua ilegitimidade passiva, bem como a ausência de responsabilidade pelo crédito tributário perseguido.

Embora intimado, o município apelado não apresentou contrarrazões (evento 920392).

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 929304, não externou interesse jurídico no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de janeiro de 2021.

MARCELO MENEZES LOUREIRO

Desembargador
Substituto

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001770-51.2018.8.08.0021

APELANTE:
ANDA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES.
SUBST. MARCELO MENEZES LOUREIRO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
em face da sentença proferida no evento 920375 e integrada no evento 920382 pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari que, nos autos de
embargos à execução
opostos em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
julgou improcedente a pretensão exordial.

Em análise dos autos, observo que a empresa ora apelante manejou
embargos à execução fiscal
questionamento o feito executivo de nº 5000356-52.2017.8.08.0021, deflagrado em seu desfavor pelo Município de Guarapari, referente a diversas CDA’s, todas lavradas no ano de 2017, em que, em síntese, discute débito relativo ao Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU oriundos de diversas unidades de propriedade da executada, totalizando o valor de R$49.720,11 (quarenta e nove mil, setecentos e vinte reais e onze centavos).

Aduz a embargante/apelante que promoveu a venda de todos os imóveis apontados pelo município muito antes de ser ajuizada a ação executiva, inclusive existindo, em muitos dos imóveis delineados, expressa menção de alienação nos próprios registros municipais.

Sustenta, nessa toada, que
“das 28 (vinte e oito) CDA’s que fundamentam a presente execução, 15 (quinze) delas possuem responsável distinto junto ao cadastro da própria municipalidade.”

Argumenta, ademais, que
“das 13 (treze) CDA’s restantes, a empresa autora permanece no exercício da posse de 09 (nove) das unidades correspondentes,”
sendo que
“já providenciou o parcelamento junto o município exequente, no valor total de R$ 14.937,21 (quatorze mil novecentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos), conforme protocolo do requerimento, pagamento das custas e honorários da procuradoria, e comprovante do parcelamento (...)”.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, argumenta ser ilegitima para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal, bem como não possuir responsabilidade sobre o débito fiscal perseguido.

Após o município ter apresentado impugnação e inexistindo interesse das partes na produção de outras provas, sobreveio a sentença hostilizada que, como dito, julgou improcedente a pretensão exordial.

Para tanto, o MM. Juiz singular pontuou que, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional - repetido no Código Tributário Municipal (LC nº 008/2007, art. 184) – o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Assim, como prevê o artigo 1.245, § 1º, do Código Civil, enquanto o título de propriedade não for registrado no Cartório de Registro de Imóveis, o alienante continua sendo o dono do imóvel. Dessa forma, ausente o registro do título translativo no Registro de Imóveis, deve prevalecer a legitimidade da embargante como proprietária registral para figurar no polo passivo da execução, na condição de contribuinte solidária.

Consignou S. Exa., ademais, que, a teor do entendimento do C. STJ (REsp. 1.111.202/SP), tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são responsáveis pelo pagamento do IPTU.

Por fim, com relação às CDA’s que foram objeto de parcelamento, entendeu a instância singular que o pedido de suspensão da pretensão executória deve ser deduzido nos autos da própria execução.

Irresignada, apela a embargante alegando, em suma, não possuir legitimidade passiva para figurar no feito executivo, porquanto os imóveis já foram alienados para terceiros.

Aponta, ademais, que a municipalidade exequente não comprovou que a ora recorrente é proprietários dos imóveis que geraram a cobrança de IPTU.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer a anulação da sentença
“uma vez que ausente a comprovação cabal da propriedade dos imóveis informados nas CDA’s, (...) a fim de que retornem os autos ao Juízo de origem, para que a municipalidade recorrida comprove de maneira inequívoca tal questão”.

De forma alternativa, pretende a reforma da sentença para que se reconheça sua ilegitimidade passiva, bem como a ausência de responsabilidade pelo crédito tributário perseguido.

Embora intimado, o município apelado não apresentou contrarrazões (evento 920392).

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 929304, não externou interesse jurídico no feito.

Pois bem.

Como cediço, nos termos dos artigos 32 e 34, do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, sendo o contribuinte do imposto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor, a qualquer título.

A jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece que o executado somente será parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução quando não houver qualquer elemento de prova da propriedade sobre o imóvel, tampouco comprovação de exteriorização de posse no período abrangido pela cobrança do IPTU.

Ademais, o C. STJ, em diversas oportunidades, tem entendido que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do aludido imposto.

Veja-se:

TRIBUTÁRIO. IPTU. PROMITENTE VENDEDOR. LEGITIMIDADE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO. CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE.

DESINFLUÊNCIA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2.
A jurisprudência do STJ adotou, em sede de recurso representativo da controvérsia, orientação no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu promitente vendedor (que tem a propriedade do imóvel registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, podendo o legislador municipal eleger quaisquer deles.

3. A existência de cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, bem como do registro do compromisso de compra e venda não desnaturam a legitimidade do promitente vendedor pelo pagamento do IPTU incidente sobre o imóvel. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1831836/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL IPTU CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ALIENAÇÃO DO IMÓVEL APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO POSSIBILIDADE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA/STJ 392 EXCEPCIONALIDADE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA ANULADA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. Não se desconhece o conteúdo da Súmula/STJ nº 392, que indica a impossibilidade de substituição da CDA quando implicar em alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, contudo, no presente caso, a execução foi corretamente direcionada , pois o protocolo da inicial ocorreu em 08/08/2011, enquanto que o relatório de histórico cadastral do imóvel indica que este foi transferido em 24/10/2013, provavelmente por compra e venda, para novo proprietário e contra quem o exequente postulou pelo redirecionamento da ação para que conste no polo passivo.

2.
Além de a alienação do imóvel ter ocorrido depois do ajuizamento da execução fiscal, o que já afasta a possibilidade de extinção por ilegitimidade passiva, cabe destacar que o IPTU é obrigação propter rem , bem como que, quem adquire o imóvel sem exigir a quitação dos tributos, torna-se responsável solidário pela dívida, como preveem os artigos 32, 34, 130 e 131, todos do Código Tributário Nacional.

3.
Portanto, nestas circunstâncias, não se mostra adequado invocar a Súmula nº 392 do STJ, lembrando que, de acordo com o REsp nº 1110551/SP, julgado pelo rito dos recursos repetitivos, promitentes compradores e promitentes vendedores respondem pelas dívidas tributárias geradas pelo imóvel. Precedentes.

4. Merece ser reformada a r. sentença hostilizada, porquanto, no caso, a alienação do imóvel ocorreu bem depois da constituição do crédito tributário e do ajuizamento da execução fiscal, de modo que é possível tanto a inclusão do adquirente do imóvel quanto a substituição do sujeito no polo passivo da execução fiscal, ante a configuração da responsabilidade solidária.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, determinando prosseguimento do feito.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035110166689, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020)

Ademais, segundo a própria Corte Superior, “
essa orientação quanto à legitimidade aplica-se, inclusive, às hipóteses em que o contrato de compra e venda foi devidamente registrado em cartório”
(AgInt no REsp 1831836/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).

Acerca do sujeito passivo apto a figurar no feito executivo, a Lei Complementar nº 08/2007 (Código Tributário Municipal), em seu artigo 184, parágrafo único, preconiza, de forma clara, que
“São solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto, o titular do domínio útil ou pleno, o titular do direito de usufruto, uso ou habitação, o justo possuidor, os promitentes compradores imitidos na posse, os cessionários, os posseiros, os comodatários e os ocupantes a qualquer título do imóvel, ainda que pertencente a qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, isenta ou imune ao imposto.”

Traçadas todas essas premissas, não vejo como prosperar a pretensão recursal.

Ao compulsar as CDA’s objetos da execução fiscal, verifica-se que os tributos cobrados são referentes a parcelas de IPTU inerentes aos exercícios de 2013 e 2016, conforme evento 920336.

Entretanto, os espelhos de cadastro apresentados pelo recorrente – em que, de fato, constam o nome de terceiros – são todos lavrados no ano de 2018, ou seja, após o período cujo tributo não foi adimplido pelo sujeito passivo. Assim, não servem para afastar a responsabilidade tributária da empresa apelante.

Ademais, ainda que existam prévios contratos de compra e venda firmados entre a embargante e terceiros, tal fato, como já mencionado em precedente do C. STJ, não autoriza a exclusão da recorrente do polo passivo do feito executivo.

É que, como bem alinhavado pelo julgador singular, a transferência de propriedade se da mediante o registro do título translativo perante o Registro de Imóveis (art. 1.245 do CC), ao passo que
“enquanto
não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”
(§ 1º).

Destarte, tenho que, pelas provas dos autos, a parte embargante não demonstrou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito executivo fiscal ou, também, que não possui responsabilidade tributária sobre a dívida perseguida pelo Município de Guarapari.

A reforçar a conclusão que se avizinha, cito outros precedentes deste Sodalício que se amoldam ao caso ora vertido:

(...) 7. O art. 34, do Código Tributário Nacional, preconiza que o " Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título ." 8.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp. nº 1.111.202/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC (representativo de controvérsia), da Rel. Min. MAURO CAMPBELL, firmou o entendimento segundo o qual tanto o possuidor a qualquer título do imóvel quanto seu proprietário (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. 9. Aplica-se ao caso a Súmula 399/STJ e a jurisprudência do STJ que admite a legitimidade passiva do promitente vendedor de imóvel para responder pela cobrança do IPTU, mesmo na hipótese de compromisso de compra e venda devidamente registrado em cartório.
10. Recurso provido para reconhecer a legitimidade da embargante para figurar no polo passivo da demanda executiva fiscal. 11. Em sede de reexame necessário, mantém-se os demais termos da r. sentença. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 100170050635, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018)

________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE LEGITIMIDADE PASSIVA PARA O PAGAMENTO DO IPTU CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PROMITENTES VENDEDOR E COMPRADOR - RECURSO PROVIDO. 1-
O STJ, ao julgar os Recursos Especiais nºs. 1.110.551/SP (1.111.202/SP) e 1.073.846/SP, em sede de recurso repetitivo, concluiu, em suma, no sentido de que o proprietário/promitente vendedor poderá ser considerado contribuinte do IPTU (solidariamente ao promitente comprador) quando não houver registro imobiliário do ato translativo de propriedade, ou seja, quando ainda figurar como proprietário no Registro do Imóvel. 2- Caso concreto em que a Executada não logrou êxito em comprovar, pela via da exceção de pré-executividade, a transferência de titularidade do imóvel litigioso por meio da averbação do contrato de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, sendo, pois, parte legítima para figurar no polo passivo da Execução Fiscal.
3- Contribuinte que deixou de observar o que preceitua o Código Tributário do Município de Castelo, do qual se extrai que compete ao proprietário e/ou ao compromissário comprador informar à Municipalidade, em 30 (trinta) dias, alteração que deva constar do registro imobiliário, sendo descabido imputar ao Município equívoco quando da inscrição do nome da executada na CDA. 4- Recurso provido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação, 013140033724, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

Assim, pelas razões até então lançadas, não tendo a parte recorrente demonstrado o fato constitutivo do seu direito, não observo qualquer mácula na sentença que autorize sua anulação ou sua reforma, sendo imperiosa a manutenção da improcedência da pretensão autoral.

Registro, por fim, que o pedido de suspensão da execução ante o parcelamento de determinadas CDA’s é matéria que está sendo analisada no bojo do feito executivo (nº 5000356-52.2017.8.08.0021).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada na origem (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001770-51.2018.8.08.0021

APELANTE:
ANDA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. SUBST. MARCELO MENEZES LOUREIRO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
IPTU – LEGITIMIDADE PASSIVA – EXISTÊNCIA DE PRÉVIO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – IRRELEVÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos dos artigos 32 e 34, do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, sendo o contribuinte do imposto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor, a qualquer título.

2.
A jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece que o executado somente será parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução quando não houver qualquer elemento de prova da propriedade sobre o imóvel, tampouco comprovação de exteriorização de posse no período abrangido pela cobrança do IPTU.

3.
Ademais, o C. STJ, em diversas oportunidades, tem entendido que de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do aludido imposto.

4.
Ao compulsar as CDA’s objetos da execução fiscal, verifica-se que os tributos cobrados são referentes a parcelas de IPTU referentes aos anos de 2013 e 2016, conforme evento 920336. Entretanto, os espelhos de cadastro apresentados pelo recorrente – em que, de fato, constam o nome de terceiros – são todos lavrados no ano de 2018, ou seja, após o período cujo tributo não foi adimplido pelo sujeito passivo. Assim, não servem para afastar a responsabilidade tributária da empresa apelante.

5.
Ademais, ainda que existam prévios contratos de compra e venda firmado entre a embargante e terceiros, tal fato, como já mencionado em precedente do C. STJ, não autoriza a exclusão da recorrente do polo passivo do feito executivo, uma vez que a transferência de propriedade se da mediante o registro do título translativo perante o Registro de Imóveis (art. 1.245 do CC), ao passo que
“enquanto
não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”
(§ 1º).

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.